Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ausência de conexão ou prejudicialidade entre ações. risco de dano inverso. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da penhora.
2. A decisão objurgada ressaltou que a extinção de condomínio sobre o bem imóvel comum das partes não possui relação com a pretensão exigida no cumprimento de sentença, pois são objetos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há conexão ou prejudicialidade entre as ações, tampouco a possibilidade de “dupla alienação” aventada pelo agravante.
5. A instalação da placa requerida pelos credores é medida salutar, uma vez que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário e há notícias do seu oferecimento à venda pelo executado a terceiros. Demais disso, vislumbra-se perigo de dano inverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora deve ser mantida quando não há conexão ou prejudicialidade entre as ações e há risco de dano inverso.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1898365, 0720255-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.)